Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-88.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006440-88.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL FURLANI GARCIA - CPF: 071.133.331-92 (APELADO), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN TAMAR GONCALO DA SILVA - CPF: 029.162.411-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e da contravenção penal de direção perigosa (art. 34 da Lei de Contravenções Penais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desobediência e pela contravenção penal de direção perigosa; (
ii
) se a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição Federal; (
iii
) se houve comprovação do perigo concreto necessário para a configuração da contravenção penal de direção perigosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e com as demais provas dos autos, demonstram que o réu desobedeceu deliberadamente à ordem de parada emitida pelos agentes públicos, configurando o crime de desobediência.

4. A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição Federal, conforme entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A conduta do réu, consistente em empinar a motocicleta e empreender fuga em alta velocidade, inclusive trafegando sobre calçadas, colocou em risco concreto a segurança de terceiros, configurando o perigo de dano exigido para a contravenção penal de direção perigosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A conduta de empinar motocicleta, empreender fuga em alta velocidade e trafegar sobre calçadas configura a contravenção penal de direção perigosa, por colocar em risco concreto a segurança de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: Art. 330 do Código Penal; Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 402334/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/09/2017,
DJe
04/10/2017; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE 9998, 12/04/2017; Turma Recursal Única, N.U 0003211-82.2019.8.11.0006, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 13/12/2022, DJE 15/12/2022; Turma Recursal Única, N.U 0002610-44.2017.8.11.0007, Rel. Lucia
Peruffo
, j. 07/12/2021, DJE 10/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1006440
-
88
.
2023
.
8
.
11
.
0007

Origem
: 4ª Vara Juizado Especial de Alta Floresta

Recorrente
: Gabriel
Furlani
Garcia

Recorrido
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de Gabriel
Furlani
Garcia imputando-lhe a autoria dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal) e direção perigosa de veículo (art. 34 da Lei de Contravenções Penais).

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a materialidade e autoria dos ilícitos estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e depoimentos colhidos; b) os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos quanto à imputação das condutas descritas na denúncia; c) o réu desobedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais militares através de sinais sonoros e luminosos; d) o réu conduzia uma motocicleta realizando manobras perigosas e, ao avistar os agentes policiais, empreendeu fuga trafegando inclusive em calçada; e) os depoimentos dos agentes públicos gozam de considerável credibilidade; f) o réu praticou o crime de desobediência e a contravenção penal de direção perigosa, gerando perigo de dano concreto à segurança alheia. Condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

Gabriel
Furlani
Garcia interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) a condenação baseou-se exclusivamente em declarações prestadas por agentes policiais, desprovidas de respaldo em provas autônomas; b) o policial Robson Bento admitiu em juízo que não se recordava bem dos fatos; c) o policial Leonan
Taner
Gonçalo da Silva introduziu em juízo novos elementos não constantes no boletim de ocorrência; d) a Lei de Contravenções Penais não foi recepcionada pela Constituição Federal por violar o princípio da intervenção mínima; e) a contravenção penal prevista no art. 34 exige a ocorrência de perigo concreto, que não restou demonstrado nos autos; f) não houve individualização de nenhuma vítima, requisito mínimo para a configuração da contravenção. Requereu o provimento do recurso para: a) absolver o recorrente dos crimes previstos no artigo 330 do Código Penal e artigo 34 da Lei de Contravenção Penal; b) subsidiariamente, readequar a dosimetria da pena.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o conjunto probatório existente nos autos permite a condenação do apelante; b) os depoimentos dos policiais militares demonstram que o réu empinou a moto, desobedeceu à ordem de parada e trafegou pelas calçadas, colocando em risco transeuntes; c) o comportamento do apelante gerou dificuldade na realização da abordagem; d) o STJ e o STF jamais se manifestaram quanto à incompatibilidade do Decreto-lei 3688/41 com as normas constitucionais; e) o STJ já decidiu que não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, que foi recepcionada pela Constituição Federal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025